Tribunal: TJDFT
Processo: 0738884-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em verificar a possibilidade de desconsideração da personalidade civil da entidade devedora.
2. A teoria maior ou subjetiva da desconsideração da personalidade jurídica exige a presença de dois requisitos autorizadores: a existência de prejuízo ao credor e a ocorrência de abuso de personalidade. 2.1. Assim, a aludida desconsideração apenas pode ser deferida mediante prova robusta da existência de abuso de direito, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, de acordo com a regra prevista no art. 50 do Código Civil.
3. A mera dissolução irregular da pessoa jurídica não é suficiente para subsidiar o requerimento de desconsideração. 3.1. A singela ausência de bens penhoráveis, ademais, não é motivo suficiente a demonstrar desvio de finalidade da empresa individual de responsabilidade limitada.
4. Recurso conhecido e desprovido.